Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-30.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011757-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens, Revogação]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), W P DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 24.969.537/0001-22 (AGRAVANTE), POSTO PEDRO NECA LTDA - CNPJ: 03.189.859/0001-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA SEM OBSERVÂNCIA DA LEI N° 8.666/93 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO –
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7° DA LEI N° 8.429/92 –LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MULTA – NÃO CABIMENTO – TEMA 1.055 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (
fumus boni iuris
), o que foi devidamente constatado pelo juízo
a quo
no caso concreto.

2. De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no caso de indisponibilidade de bens, o
periculum in mora

encontra-se implícito no comando contido no art. 7º da Lei n. 8.429/92, não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo.

3. A multa civil, por se tratar de uma medida sancionatória passível de modulação e até mesmo de exclusão, pode-se concluir que a sua aplicação é algo incerto no contexto da ação de improbidade administrativa.

4. O Superior Tribunal de Justiça instalou o Tema 1.055, para definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, de modo que a manutenção do bloqueio de valores no patamar máximo da multa civil poderá, a depender do julgamento do referido repetitivo, contrariar a decisão do STJ, ao passo que nada obsta novas condutas constritivas posteriormente.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WP DE OLIVEIRA & CIA LTDA – EPP
e
POSTO PEDRO NECA LTDA
contra decisão proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa n° 1000275-82.2019.811.0098, que determinou a indisponibilidade dos bens dos agravantes.

Insurge-se, o agravante, ao argumento de que os valores bloqueados correspondem a quantia três vezes superior aos valores pagos pelo Município de Porto Esperidião aos agravantes, o que é abusivo e desproporcional.

Asseveram que a indisponibilidade de bens para satisfazer possível condenação ao pagamento de multa civil caracteriza pré-julgamento, bem como que é improvável, nesta fase processual, que o julgador tenha convicção necessária quanto à aplicação da sanção de multa.

Afirma, ainda, a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar de indisponibilidade, pois não há elemento idôneo de prova que aponte para a existência do ato ímprobo (dano ao erário) e do dever de indenizar.

Com tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e a reforma da decisão recorrida para reconhecer como inexistentes os fundamentos para a concessão do afastamento da indisponibilidade de bens.

O efeito suspensivo não foi concedido (ID. 12671972).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do agravo (ID. 16482492).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público opinou pelo desprovimento do agravo (ID. 40046472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por por
WP DE OLIBEIRA & CIA LTDA – EPP
e
POSTO PEDRO NECA LTDA
contra decisão proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa n° 1000275-82.2019.811.0098, que determinou a indisponibilidade dos bens dos agravantes.

No presente caso, assim decidiu o juízo de primeiro grau:

(...)18. Dito isso, passo a analisar os requisitos para deferimento da tutela de urgência. Quanto à probabilidade do direito vislumbro num juízo de cognição sumária, que restou demonstrado “prima facie”, sobretudo pela vasta documentação apresentada pelo Ministério Público, corroborando com os fatos alegados na inicial. 19. Em tempo, eis as normas que denotam a lógica desenvolvida na Lei de Improbidade Administrativa: Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 20. Com efeito, as normas estatuídas na Lei 8.429/92 foram editadas com o fim de dar concretude à determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição Federal, que estabelece que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 21. A par disso, frise-se que, se as medidas assecuratórias urgentes não vigorarem, ficará muito difícil obter-se um resultado útil ao final do processo. O que se pretende, como é evidente, é apenas garantir a utilidade do provimento ressarcitório final. O importante é que, na presente fase processual, haja fortes indícios de grave prejuízo ao erário [municipal], sendo irretocável a indisponibilidade de bens, como medida cautelar necessária para garantir eventual condenação ao ressarcimento do dano ao patrimônio público. (...) 23. “In casu”, ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: a) RECEBO A PEÇA INICIAL, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 do CPC/2015 e da Lei n.º 7.347/85 e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do CPC/2015; b) DECRETO a INDISPONIBILIDADE DOS BENS dos réus: • GILVAN APARECIDO DE OLIVEIRA e WALTER PEREIRA DA SILVA no valor de R$131.548,32 (cento e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos); • POSTO PEDRO NECA LTDA no valor de R$47.113,28 (quarenta e sete mil, cento e treze reais e vinte e oito centavos); W. P. DE OLIVEIRA E CIA LTDA no valor de R$84.435,04 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quatro centavos) ; c) MANTENHO os autos em gabinete para a averiguação para o fim de dar fiel cumprimento da liminar deferida por meio de consulta eletrônica nos sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, SERAJUD e CEI, nos termos do Art. 512, §2º da CNGC; (...). (ID. 19699964)

Pois bem.

A respeito da indisponibilidade de bens nas ações de improbidade, o artigo 7° da Lei n° 8.429/92, estabelece que nas hipóteses em que o ato ímprobo causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, é possível a indisponibilidade de tantos bens quanto bastem para assegurar o integral ressarcimento do dano,
in verbis:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Tal medida de natureza cautelar tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo que cause prejuízo ao erário, que venha a se desfazer de seu patrimônio, a fim de impedir que o ressarcimento do dano se concretize.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu posicionamento no sentido de que basta a fundada suspeita de lesão ao patrimônio público, sem a obrigatoriedade da comprovação de dilapidação do patrimônio do requerido, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens, uma vez que nesses casos o
periculum in mora
está implícito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017).

Ora, a indisponibilidade de bens do agente que comete ato ímprobo é consequência lógica do próprio ato que causou lesão ao patrimônio público, conforme dispõe o artigo 37, § 4° da Magna Carta: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

No caso dos autos, o Ministério Público imputa ao agravante a prática de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, consistente em frustrar a licitude de processo licitatório (Art. 10, VIII, da Lei n° 8.429/92), bem como a prática de ato que atenta contra os princípios da administração pública (Art. 11 da Lei n° 8.429/92).

Pelo que consta nos autos, existem fortes indícios da prática de ato de improbidade, isso porque o Município de Porto Esperidião, representado por Gilvan Aparecido de Oliveira, prefeito à época dos fatos, efetuou pagamentos ao agravante Posto Pedro Neca LTDA, de propriedade de irmãos do ex-Secretário de Administração, Walter Pereira da Silva, no montante de R$ 11.778,32, sem abertura de qualquer procedimento de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação.

Além disso, a empresa W. P de Oliveira e Cia LTDA, também de propriedade de irmãos do Secretário de Administração, sagrou-se vencedora de certame licitatório, na modalidade pregão, mesmo após ter sido inabilitada pela Comissão de Licitação, em razão do grau de parentesco indicado.

Ademais, a decisão atacada está suficientemente fundamentada, eis que reconheceu os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade dos bens do agravante, não havendo razões para a reforma da decisão nesse ponto.

Cumpre ressaltar, ainda, que para a decretação da indisponibilidade de bens, de forma cautelar, não há necessidade de total individualização da conduta, mas sim de indícios de participação e de autoria em atos ímprobos, o que restou demonstrado por ora.

Outrossim, a análise quanto a existência ou não de dolo, bem como o efetivo dano ao erário, adentram ao mérito da demanda, sendo certo que em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

De outra parte, quanto a alegação de impossibilidade de bloqueio/indisponibilidades visando assegurar eventual adimplemento de eventual multa civil, não obstante a previsão de possibilidade de aplicação da multa nos casos de condenação por improbidade administrativa, a mesma não é uma consequência imediata, haja vista que a própria lei permite modulação na aplicação das penalidades.

No parágrafo único do artigo 12 da Lei de Improbidade, o legislador dispõe expressamente que as cominações previstas
"podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato."
Evidencia-se, portanto, que o legislador outorga ao julgador a possibilidade de ponderação quanto a escolha das sanções a serem aplicadas, bem como da modulação do valor da multa civil.

Nesse sentido, a multa civil, por se tratar de uma medida sancionatória passível de modulação e até mesmo de exclusão, pode-se concluir que a aplicação da multa civil é algo incerto no contexto da ação de improbidade administrativa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça instalou o Tema 1.055, para definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa.

Assim, a manutenção do bloqueio de valores no patamar máximo da multa civil poderá, a depender do julgamento do referido repetitivo, contrariar a decisão do STJ, ao passo que nada obsta novas condutas constritivas.

Na decisão proferida pelo juízo
a quo
, as Agravantes Posto Pedro Neca LTDA e W. P. De Oliveira e Cia LTDA estavam sujeitas, respectivamente, à indisponibilidade de bens nos valores de R$ 47.113,28 (quarenta e sete mil, cento e treze reais e vinte e oito centavos) e R$ 84.435,04 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), cujos valores estão acrescidos de multa civil.

Neste espeque, considerando que a indisponibilidade de bens deve recair somente sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, não abrangendo assim, a multa civil, prevista a título de penalidade, no artigo 12 da mencionada legislação, deve ser retificada a decisão agravada determinando a indisponibilidade de bens da Agravante Posto Pedro Neca LTDA

no valor de R$ 11.778,32 (onze mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) e da Agravante W. P. De Oliveira e Cia LTDA no valor de R$ 21.108,76 (vinte e um mil cento e oito reais e setenta e seis centavos).

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
para determinar que a indisponibilidade de bens das Agravantes Posto Pedro Neca LTDA

e W. P. de Oliveira e Cia LTDA recaiam respectivamente somente sobre os montantes de R$ 11.778,32 (onze mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) e

R$ 21.108,76 (vinte e um mil cento e oito reais e setenta e seis centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021